Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709784-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em oposição ao Juízo 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que declinou da competência para julgar a causa perante ele proposta e determinou a remessa dos autos ao Juízo Suscitante, por entender que a demanda retrata “pedidos condenatório inferior a 60 (sessenta salários mínimos) e cominatório de obrigação de fazer relativa a serviço hospitalar padronizado previsto na lista do RENASES, a parte autora é maior e capaz, assim como a lide não apresenta complexidade intrínseca, reconheço a incompetência absoluta deste juízo especializado para processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC.” Esta relatora designou o Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter, provisório, eventuais medidas urgentes (id. 44916494). Manifestação da Procuradoria no id. 45669332. No id. 46447774 houve comunicação do Juízo Suscitante informando o proferimento de sentença. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem verifica-se que por conta da parte Autora na origem estar realizado tratamento médico em hospital público de outro Estado, e, portanto, não necessitando de mais tratamento nesta unidade da Federação, houve sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o conflito de competência, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada na origem, já que diante da extinção do processo principal pelo Juízo Suscitante, torna-se inócua a discussão quanto a incompetência por ele deflagrada. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do objeto do referido conflito de competência. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora